Tribunal: TJDFT
Processo: 0754991-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754991-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL e OUTROS contra despacho do juiz plantonista da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que não conheceu do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes no bojo de ação civil pública no sentido de se impedir a venda e a queima de fogos de artifício com estampido no Distrito Federal, por entender que o pleito não se enquadrava nas hipóteses de plantão judiciário e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural da causa. O Agravante ressalta, preliminarmente, o conteúdo do ato decisório do ato do juiz, alegando não se tratar de despacho de mero expediente. No mérito, relatam os recorrentes que a ação civil pública foi ajuizada no intuito de “fazer com que o Governador do DF cumprisse a Lei Distrital 6.647/2020, que proibiu a queima de fogos de artifícios com estampido (Classes B, C e D), continuando permitidos os outros tipos de fogos (Classe A, alíneas “a”, “b” e “c”).” Acrescentam que, em abril de 2023, o Governador publicou a Portaria Conjunta n° 4, de 31 de março de 2023, que “a pretexto de regulamentar a referida lei, em verdade legislou contrariamente ao diploma legal, modificando integralmente seu conteúdo.” Sustentam que, no mês de abril as autoras se manifestaram nos autos, mas a matéria ainda não foi totalmente dirimida e, diante da proximidade das festas de Ano Novo, estaria configurada a urgência a justificar a concessão da tutela provisória para se vedar o manuseio e utilização de fogos de artifício com estampido. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, na Suspensão de Liminar e de Sentença n° 312-DF, determinou o imediato cumprimento da Lei Distrital n° 6.647/2020. Requer, ao final, que se conceda a tutela provisória para se “ordenar a imediata apreensão dos fogos de artifício com estampido (classes B, C E D) encontrados em estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, e também daqueles que estejam em posse de pessoas físicas, com aplicação da multa prevista na lei aos infratores.” É o breve relatório. Decido. Trata-se, na origem, de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada, em 21/12/2021, visando compelir o Governo do Distrito Federal a cumprir a Lei Distrital n° 6.647/2020, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos ou qualquer artefato pirotécnico que produza estampidos no Distrito Federal, e a proceder à sua regulamentação. O pedido de tutela provisória foi deferido, esclarecendo o d. magistrado (id 116082085 dos autos de origem n° 0710212-81.2021.8.07.0018): Em suma, os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência estão presentes na demanda. Contudo, o pedido posto há de ser temperado por um juízo de razoabilidade, conforme destacou a promoção ministerial. Não se mostraria razoável que o Estado passasse a adentrar residências em busca de fogos e artefatos pirotécnicos ruidosos. Contudo, a proibição vale para todos, e sem dúvida que o particular flagrado manuseando, utilizando, queimando ou soltando tais produtos sujeita-se à apreensão do material e à obrigação de pagamento da multa no valor de R$ 2.500,00, que pode ser dobrada em caso de reincidência, além da possível responsabilização pelo dano moral coletivo ou mesmo pelo crime de maus-tratos, conforme as circunstâncias. O Distrito Federal também deverá comprovar a elaboração de plano de orientação e fiscalização, especialmente ao comércio, acerca da proibição definida na Lei Distrital 6647/20, visando inibir a comercialização e oferta, a qualquer título, dos artefatos no mercado de consumo. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar, em trinta dias desde a publicação do presente pronunciamento, plano de fiscalização adequada tendente à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, junto a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, bem como a obrigação de promover a apreensão dos mesmos produtos em caso de constatação flagrante e inequívoca da posse em mãos de particulares em geral. É altamente recomendável que o poder público elabore também campanhas educativas sobre a vigência da lei, providência que por certo facilitaria a disseminação da diretriz legal, além de atender ao que estabelece o art. 225, parágrafo único, VI, da Carta. O descumprimento da obrigação acima cominada importará na multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 por dia de atraso. [destaques não constantes do original] Interposto agravo de instrumento, este foi provido em parte para ampliar o prazo para apresentação do plano de fiscalização pelo Distrito Federal para 90 dias. Ante a edição da Portaria n° 4, de 31 de março de 2023, que visa regulamentar a Lei acima indicada, os recorrentes impugnaram tal ato, requerendo fosse declarada a ilegalidade de alguns dispositivos, bem como fosse determinada a apreensão dos fogos de artifício, matéria ainda não decidida pelo d. Juízo de origem. Na sequência, o feito foi suspenso, pelo prazo de 180 dias, atendendo pedido do Distrito Federal, para a realização de diversas ações pelos órgãos distritais, em vários campos, para que se desse efetividade às determinações da Lei n° 6.647/2020. Em 25/12/2023, os agravantes apresentaram novo pedido de tutela provisória de urgência, no qual repisam a tese de ilegalidade da Portaria Conjunta n° 4, de 31 de março de 2023, e requerem seja concedida “tutela provisória de urgência para, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, ordenar a IMEDIATA APREENSÃO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIO COM ESTAMPIDO (CLASSES B, C E D) encontrados em estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, e também daqueles que estejam em posse de pessoas físicas, com aplicação da multa prevista na lei aos infratores.” (id 182755406 dos autos de origem). Encaminhado o feito ao Ministério Público, este se manifestou pelo não conhecimento do pedido, acentuando (id 182791241 dos autos de origem): A atuação do Poder Judiciário no período de recesso se dá em razão dos casos de urgência, onde são verificados, os requisitos próprios da tutela de urgência insculpidos no artigo 300, CPC. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, a probabilidade do direito alegado, diante das alegações das partes e provas apresentadas, e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Traçadas essas premissas, e após análise detida do feito, afigura-se ausente o requisito do fumus boni iuris. Inicialmente, tem-se que a inicial não discrimina quais espécies de fogos de artifício devem ser apreendidos; outrossim, em que pesem as medidas e decisões tomadas no processamento da presente ação civil pública, a falta de regulamentação pelo Poder Executivo impede o deferimento do pedido de tutela de urgência, conforme pleiteado; em outros termos, a norma depende de regulamentação legal para ter aplicação prática e, se não há a referida norma, não há que se falar em probabilidade do direito. Não se mostra razoável a apreensão de todos os fogos de artifício, porquanto não resta estabelecido o que são fogos com barulho de baixa intensidade, que seriam permitidos pela norma em tela. Verifica-se que o próprio artigo 1o da lei no 6647/20 é apresentado de forma genérica, impossibilitando concluir quais tipos de fogos são permitidos ou não, e quais devem ser apreendidos, vejamos: “Art. 1o Fica proibido, no Distrito Federal, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos ou qualquer artefato pirotécnico, exceto os que produzem efeitos visuais sem estampido ou barulho de baixa intensidade”. Por outro lado, a atividade comercial de venda de fogos de artifício e a permissão legal de soltura de fogos com barulho de baixa intensidade ou que produzem apenas efeitos visuais, torna inviável a análise do mérito em sede de Plantão, por se tratar de assunto de alta complexidade. Mesmo que sobrevenha aos autos decisão liminar que supra regulamentação legal, esta deveria ser precedida de dilação probatória para discriminar o que seriam fogos de baixa, média e alta intensidade. Por fim, destacamos que a situação nos autos perdura há longo tempo e o pedido articulado em sede de plantão poderia ter sido protocolado junto ao Juízo Natural. Nessa linha, ausente também o pressuposto da urgência a deslocar a competência para o Juízo plantonista. Não se olvida aqui da importância do objeto jurídico em discussão. Todavia, à míngua de pressupostos de fato e de direito para o conhecimento do pedido em sede de Plantão, o Ministério Público oficia pelo seu indeferimento e manifesta-se pelo encaminhamento ao Juízo Natural. O d. magistrado, acolhendo o parecer ministerial, não conheceu do pedido, aos seguintes fundamentos (id 182803647 dos autos principais): Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente, até mesmo porque se trata de demanda ajuizada há quase três anos. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Além disso, o plantão de recesso de fim de ano não é destinado a tramitar os processos que não foram devidamente ajuizados ou tramitados antes do início. Não tem a finalidade pretendida pela parte ou diretoria do cartório para o qual o processo foi distribuído. Ante o exposto, com fundamento no art. 117, do Provimento Geral da Corregedoria, deixo de analisar, em sede de plantão, o requerimento e determino a remessa dos autos ao Juízo Natural da causa. Daí o presente agravo de instrumento, que se insurge contra esse despacho, nos termos já relatados. Pois bem. Como se observa, o d. magistrado plantonista de primeiro grau deixou de analisar o pedido apresentado pelos agravantes, por entender que o tema não estaria incluído nas hipóteses de plantão judicial, encaminhando o feito ao juiz natural. Conquanto os agravantes aleguem que se trataria, na verdade, de decisão interlocutória desafiada por agravo, tenho que o despacho atacado não tem carga decisória e, portanto, seria irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ainda que assim não fosse, como o pedido não foi analisado em seu mérito, em primeiro grau, a sua apreciação, nesta sede, acarretaria indevida supressão de instância. A propósito, confira-se da jurisprudência desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023 Desembargador CRUZ MACEDO Em Regime de Plantão